Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA MENTALMENTE INCAPAZ. CITAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I – Constatando-se que a citanda é pessoa mentalmente incapaz, o magistrado tem o dever de instaurar o procedimento previsto no art. 245, §2o, do CPC, sob pena de nulidade.
II – Deu-se provimento ao recurso.